Tribunal: TCU
Processo: 002.289/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 282/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.289/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Rosário Oeste - MT 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que adote medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, ante a constatação, identificada no Convênio 710042/2008 (Siafi 626453), da instauração da tomada de contas especial de que trata o art. 4o da IN-TCU 71/2012 pela autoridade competente em prazo superior ao máximo de 180 dias a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas, no caso de omissão dos responsáveis quanto ao dever de prestar contas pelos recursos transferidos, configurando inobservância do previsto por meio do art. 4o, § 1o, inciso I, da IN-TCU71/2012; 1.6.2. Dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao representante; 1.6.3. Arquivar os autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.